Tribunal: TJPA
Processo: 0079716-60.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0079716-60.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, RICARDO AUGUSTO DANTAS VELHO VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DE CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO EMBARGADO EM PREJUÍZO AO INTERESSE DA PARTE EMBARGADA. PRECEDENTES. RECURSO REJEITADO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, tudo nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual, 1º de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém-PA, 1º de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível em Mandado de Segurança
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o Acódo, de minha relatoria (id. 3846153, pág. 1/9), no qual esta E. 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conheceu dos Recursos de Apelação e negou-lhes provimento, para manter a decisão proferida pelo Juízo ‘a quo’, que concedeu a segurança ao ora embargado e reconhecer o direito líquido e certo à sua nomeação no certame (Concurso Público nº 01/2012 – SEMEC – cargo de assistente e administração), nos termos do voto por mim proferido.

A ementa do V. Acórdão embargado restou assim consignada ‘in verbis’:

REEXAME NECESSARIO E APELACAO CIVEL. MANDADO DE SEGURANCA. NOMEACAO EM CONCURSO PUBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS OFERTADAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGACAO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENCA, ANTE A LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO A NOMEACAO QUE SE TORNA EXIGIVEL CONFORME REPERCUSSAO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311. RECURSO DE APELACAO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENCA MANTIDA.
1.A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF.
2.Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata.
3. Constam dos autos, que o apelado prestou Concurso Público da Prefeitura Municipal de Belém, para preenchimento de vagas oferecidas no Edital no 001/2012 -SEMEC, para o cargo de Assistente de Administração, sendo aprovado na 156a colocação (id. 1900600 – Pag. 13), figurando dentro do número de vagas ofertadas, tendo em vista que o certame disponibilizou 300 (trezentas) vagas para o referido cargo (id. 1900600 – Pag. 1).
4. Pela análise dos documentos juntados aos autos, resta incontroverso a aprovação do apelado no concurso em questão, comprovando terem sido aprovados na classificação que indicaram, isto e, dentro do número de vagas ofertadas.
5. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

Nas razões recursais (id. 4054236, pág. 1/11), sustenta o Ente Embargante, em síntese, haver fato novo que impediria a nomeação da Embargada, consistente na edição da Lei Municipal nº 9.203/2016 que teria extinto o cargo em questão para a administração Municipal direta e indireta.

Pondera que o concurso público teria sido realizado sem que efetivamente tivessem sido criadas as vagas para os cargos ofertados, não tendo havido estudo de impacto orçamentário, nem afetação de orçamento suficiente para a criação e ocupação de vagas, acrescentado que teria havido apenas a criação da nomenclatura do cargo.

Discorre sobre precedentes deste E. Tribunal, os quais haviam determinado a suspensão de liminares que, por sua vez, teriam determinado a nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos promovidos pela SESAN, SEMEC e SEMMA, todos realizados no ano de 2012, para provimento de diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Assim, requer o conhecimento dos Embargos de Declaração, devendo ser sanadas as omissões apontadas e apreciados os fatos novos apresentados, inclusive para fins de prequestionamento.

De acordo com certidão (id. 4150776, pág. 1), o embargado não apresentou contrarrazões.

Às fls. (id. 4367816, pág. 1/10), o Ministério Público exarou parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou mesmo omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito.

Entretanto, os presentes Aclaratórios se baseiam em fato novo que aduz impedir a nomeação do Embargada na espécie, qual seja: a edição da Lei Municipal nº 9.203/2016 que teria extinto o cargo em questão para a administração Municipal direta e indireta.

A esse respeito, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça autoriza que a alegação de fato novo, passível de influenciar no resultado da lide, possa ser deduzida em sede de embargos de declaração, opostos perante a instância de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. REMIÇÃO. DEPÓSITO REPUTADO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato novo, que pode influenciar no resultado da lide, pode ser alegado ainda em sede de embargos de declaração opostos perante a instância de origem. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.326.180/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 25/11/2014; REsp 1.071.891/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 30/11/2010; REsp 434.797/MS, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 26/11/2002, DJ de 10/02/2003.

(AgInt nos EDcl no REsp 1483664/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018)

Desse modo,
CONHEÇO dos Embargos
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Todavia, na espécie, o fato novo deduzido (Lei Municipal nº 9.203/2016 que teria extinto o cargo em questão para a administração Municipal direta e indireta), não tem o condão de desconstituir o Acórdão embargado, sobretudo porque a Lei em tela foi publicada no ano de 2016, sendo, portanto posterior ao ano de realização do concurso público em questão, ocorrido no ano de 2012, não podendo assim ser utilizada em prejuízo ao interesse do Embargado.

Os julgados deste E. Tribunal em casos semelhantes são nessa direção:

RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME - AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. 1. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2. Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata. 3. A Administração Pública preencheu apenas (1) um dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a Situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF. 4. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(Acórdão 194.096, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. REJEITADA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME - AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2.Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(Acórdao 182.829, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-10)

Ante o
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém-PA, 1º de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2021